Tribunal: TJMT
Processo: 1019474-79.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019474-79.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MANOEL MARQUES DE SOUZA - CPF: 827.145.171-53 (RECORRENTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1019474-79.2022.8.11.0003.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: MANOEL MARQUES DE SOUZA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
APRENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDONEA – LEGALIDADE – OBRIGAÇÃO AUTONOMA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos, conforme estabelece a Lei Estadual no. 7.098/98, não havendo motivos para sua anulação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial encartado na demanda anulatória de débito fiscal, declarando nulo o TAC no 11565962-8.

Em suas razões recursais o recorrente invoca o seguinte questionamento fático-jurídico:

1. Da legalidade do termo de apreensão e depósito – Nota fiscal inidônea.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da legalidade do termo de apreensão e depósito – Nota fiscal inidônea.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que tal tese jurídica deve ser acolhida, eis que, não consta dos autos qualquer documentação fiscal correspondente à mercadoria apreendida, sendo que, a parte informa apenas que tratam-se de produtos fornecido pelo Município de Aparecida de Goiânia - GO de sem apresentação de qualquer documentação correspondente aos produtos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia
tenho que a ausência de documentação fiscal idônea, afasta a possibilidade de declaração de nulidade do TAC objeto dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - ANULAÇÃO DE TAD - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - NOTA FISCAL INIDÔNEA - MANUTENÇÃO DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Nos termos do art. art. 35-A, da Lei Estadual n.o 7.098/98, “as mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos”.

2. Comprovado que o bem descrito na Nota Fiscal discriminava mercadoria não correspondente ao objeto da operação (numeração dissonante de Chassi), a documentação fiscal, ainda que retrate equívoco/erro de preenchimento, passa a ser considerada como inidônea, não permitindo concluir por nulidade do TAD.

2. A regra geral é do descabimento de condenação em honorários quando se sagre vencedor o réu revel. A regra não se aplica, contudo, se embora não contestando a ação, houve posterior atuação deste nos autos.

3. Recurso de Apelação desprovido.

(N.U 1005029-73.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 09/03/2023)

Ademais, tenho que a ausência da obrigação quanto o recolhimento de tributo na operação praticada pelo contribuinte não o desobriga do cumprimento das obrigações acessórias, porquanto, autônomas, conforme estabelece a Lei Estadual no. 7.098/98, sendo nesse sentido a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA –
ICMS
-
REMESSA DE MERCADORIAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - BENS QUE SE DESTINAM AO USO DO PRÓPRIO AUTOR - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - COMPROVADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA PARA O TRANSPORTE – NULIDADE DA INFRAÇÃO E MULTA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE -
VALOR DA MULTA EXCESSIVO - EFEITO CONFISCATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O deslocamento de equipamentos agrícolas a entes da federação para utilização pelo próprio autor da saída não constitui fato gerador sujeito à incidência de
ICMS
, nos termos do art. 4o da Lei estadual no 7.098/1998. A configuração da infração e a legalidade da multa aplicada decorre, no caso concreto, da ausência de documentação fiscal idônea junto aos maquinários em transporte, nos termos do art. 35-A, da Lei 7.098/98. A circunstância, porém, de não incidir
ICMS
sobre a operação não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação
acessória
(ausência de documentação idônea), visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária.
Reduz-se o valor da multa aplicada quando esta ultrapassa, em muito, o valor do crédito tributário, sob pena de se configurar o efeito confiscatório.

(N.U 0002870-05.2017.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 03/02/2020).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pleito inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023